Tribunal: STF
Processo: Rcl 52962
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Reinaldo Cesar da Silva Neubuss opôs embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo se falar em usurpação de competência desta Corte.



    Em suas razões, a parte embargante aduz que o fundamento relativo à competência para aplicação da sistemática da repercussão geral está em descompasso com o entendimento desta Corte, vez que, conforme afirma, tanto a Turma Recursal ou Turma de Uniformização de origem quanto o Supremo Tribunal Federal são competentes para analisar a demonstração da repercussão geral. 



    Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a divergência apontada.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, não restou constatada a alegada usurpação de competência desta Corte, na medida em que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria. 



    Ressalte-se que não há que se confundir a demonstração de repercussão geral, como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, com a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    O entendimento desta Corte é no sentido de ser atribuição do órgão judiciário de origem a aplicação da sistemática da repercussão geral, cuja única hipótese de correção em reclamação se dá em casos de evidente teratologia, circunstância não verificada no presente caso.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator